Tribunal: TJSP
Processo: 2195216-64.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r n. 291/2019, na parte em que dispõe sobre a reorganização e restruturação administrativa da Câmara Municipal. Afronta à separação de poderes e ao preceito do artigo 20, III, da CE. Matéria de competência exclusiva do Legislativo, a ser disciplinada por resolução, sem interferência do Chefe do Executivo, que sancionou o texto. Cargos comissionados de Diretor Financeiro e Administrativo, Diretor Jurídico, Legislativo e de Comunicação e Assessor Jurídico que não atendem aos requisitos estabelecidos no Tema 1010 do STF, ainda não se impeça livre nomeação do procurador geral (ou de equivalente denominação). Cometidas, ademais, funções técnicas próprias da advocacia pública ao "Assessor Jurídico", inclusive havendo procuradores jurídicos na Casa Legislativa. Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2195216-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 291/2019, na parte em que dispõe sobre a reorganização e restruturação administrativa da Câmara Municipal. Afronta à separação de poderes e ao preceito do artigo 20, III, da CE. Matéria de competência exclusiva do Legislativo, a ser disciplinada por resolução, sem interferência do Chefe do Executivo, que sancionou o texto. Cargos

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 291/2019, na parte em que dispõe sobre a reorganização e restruturação administrativa da Câmara Municipal. Afronta à separação de poderes e ao preceito do artigo 20, III, da CE. Matéria de competência exclusiva do Legislativo, a ser disciplinada por resolução, sem interferência do Chefe do Executivo, que sancionou o texto. Cargos comissionados de Diretor Financeiro e Administrativo, Diretor Jurídico, Legislativo e de Comunicação e Assessor Jurídico que não atendem aos requisitos estabelecidos no Tema 1010 do STF, ainda não se impeça livre nomeação do procurador geral (ou de equivalente denominação). Cometidas, ademais, funções técnicas próprias da advocacia pública ao "Assessor Jurídico", inclusive havendo procuradores jurídicos na Casa Legislativa. Ação julgada procedente, com modulação.